Tribunal: TJDFT
Processo: 0721081-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O BLOQQUEIO DE 1/20 DE IMÓVEL REGISTRADO JUNTO AO 2 CRI D0 DISTRITO FEDERAL, REFERENTE À FRAÇÃO CEDIDA AOS AGRAVADOS. IMÓVEL AINDA PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DAQUELA FRAÇÃO IDEAL. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. CONDICIONANTES ABUSIVAS À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes requerem o efeito suspensivo da decisão até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para o desbloqueio da fração de 1/20 da Matrícula do imóvel objeto dos autos. Aduzem que por se tratar de um imóvel ainda sem regularização, não há como determinar qual a área do imóvel que será objeto do referido bloqueio, uma vez que cada cessionário tem uma fração com medida determinada, mas sem a determinação da localização. Reforçam a impossibilidade de adjudicação compulsória nos casos de loteamento ainda em fase de regularização, consoante regramento do art. 18 da Lei 6.733/79 e art. 216-B da Lei 6.015/76.
2. O caso vertente trata da adjudicação compulsória de bem imóvel, situação à qual existe resistência em transferência do bem para a titularidade de quem de direito. 2.1. A normatização do tema tem previsão na Lei Federal 6.766/1976, a qual prevê: “Art. 26 (...) § 6o Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação.” 2.2. Ainda, de acordo com o art. 1418 do Código Civil, “o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”
3. Não podem os agravantes estabelecerem condicionantes ilegais ou abusivos à emissão do ato de transmissão de propriedade aos agravados, perante o registro de imóveis. 3.1. Ademais não parece razoável que os cessionários que receberam a posse do imóvel e aguardaram anos a fio (desde 2001), até sua conversão em propriedade plena com a regularização do imóvel, terem direitos podados pelo promitente vendedor. 3.2. Na mesma linha: “Consideram-se abusivas as cobranças de encargo para custeio de obras de infraestrutura no loteamento objeto da demanda, assim como a exigência de pagamento do ITBI antes do registro do imóvel, como condicionantes para a outorga da escritura pública de compra e venda, de acordo com a regra prevista no art. 51, inc. IV e § 1o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes do acórdão proferido no ARE no 1.294.969-SP, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema no 1124). (...)(07282639420218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 24/8/2022)”.
4. Destarte, os autores postulam, apenas, o bloqueio de 1/20 da matrícula 11.460 do 2 CRI/DF, referente à fração do imóvel que lhes fora cedida, e não o bloqueio integral da matrícula do imóvel.
5. Recurso improvido.